Tribunal: TJSP
Processo: 1025993-72.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Autores que reclamam a recomposição de prejuízo pela queima de aparelhos eletrônicos em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel, além de prejuízo moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no pedido de indenização moral. APELAÇÃO

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Autores que reclamam a recomposição de prejuízo pela queima de aparelhos eletrônicos em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel, além de prejuízo moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no pedido de indenização moral. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na total improcedência da Ação. EXAME DOS RECURSOS: Relação contratual que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa. Concessionária ré que não comprovou a regularidade do serviço prestado e, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano material bem comprovado pelos orçamentos juntados aos autos e não impugnados especificamente pela Concessionária ré. Dano moral indenizável não evidenciado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Verba honorária devida aos Patronos das partes que comporta majoração para doze por cento (12%), "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*